Tribunal: TJDFT
Processo: 0701697-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. FGTS. DEPÓSITOS CONSTITUÍDOS ANTES DO CASAMENTO. INCOMUNICABILIDADE. MOMENTO DE AQUISIÇÃO DO DIREITO. CRITÉRIO DA FORMAÇÃO DA VERBA. SUB-ROGAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação de sentença proferida em ação de divórcio litigioso, determinou a inclusão, na partilha, de valor de FGTS utilizado pela executada para quitação parcial de imóvel.
2. Provas demonstram que o saldo de FGTS foi integralmente constituído antes do casamento, inexistindo vínculo laboral posterior que gerasse depósitos comunicáveis.
3. Sentença originária limitou a partilha às parcelas do financiamento adimplidas durante o casamento, não abrangendo FGTS.
II – Questão em Discussão
4. Discute-se a comunicabilidade, no regime de comunhão parcial, do FGTS sacado durante o casamento, mas cuja formação ocorreu integralmente antes da união, à luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

III – Razão de Decidir
5. O STJ distingue a data de formação do saldo de FGTS (critério relevante) da data de saque (critério irrelevante).
6. Em relação às verbas de natureza trabalhista, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a data relevante para definição da comunicabilidade é o momento da formação da verba (fato gerador), e não o momento de seu recebimento ou saque (AgInt nos EDcl no REsp 2.007.158/MG; AgInt no REsp 1.735.064/PR).
7. Assim, valores de FGTS integralmente constituídos antes do casamento são incomunicáveis, ainda que utilizados posteriormente para amortizar ou quitar imóvel, pois a destinação da verba não altera sua natureza de bem particular.
8. A utilização de verba particular para aquisição ou amortização de imóvel configura sub-rogação, preservando a natureza exclusiva do patrimônio empregado (art. 1.659, VI, CC).
9. Na hipótese, ficou demonstrado que o saldo do FGTS utilizado pela agravante para quitação de parte do imóvel fora integralmente formado antes da união, inexistindo qualquer depósito durante o casamento.
10. A sentença transitada em julgado não determinou a partilha de FGTS, mas apenas das parcelas do financiamento pagas durante o casamento, razão pela qual a decisão agravada extrapolou os limites da condenação ao determinar sua inclusão na aferição do quantum debeatur.
IV – Dispositivo
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para excluir integralmente o valor de FGTS utilizado pela agravante da base de partilha, reconhecendo sua natureza particular e incomunicável e determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial, a fim de refazer os cálculos limitando-se: às parcelas do financiamento pagas durante a constância do casamento; e às taxas condominiais conforme sentença original.

TESE: O FGTS integralmente constituído antes do casamento é bem incomunicável, ainda que sacado durante a união para quitação de imóvel.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
– Art. 1.659, VI, do Código Civil.
– Art. 995, parágrafo único, CPC.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
– STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.007.158/MG.
– STJ, AgInt no REsp 1.735.064/PR.